Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600392-51.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600392-51.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600392-
51.2020.6.16.0157, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia para o
fim condenar o acusado Fabio Rafael Ferreira Gomes, como incurso nas sanções do artigo 323,
caput, da Lei 4.737/1965, por duas vezes, em continuidade delitiva. Estabeleceu em definitivo a
pena de 02(dois) meses e 10(dez) dias de detenção, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos: "uma prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo,
atualmente consistente em R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), que deverá pagar a
entidade com fins sociais desta cidade a ser designada na fase de execução." (Ação Penal na qual
o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em desfavor de Fábio Rafael Ferreira Gomes,
divulgação de fatos inverídicos durante campanha, a partir de dois fatos. O primeiro, no dia 10 de
outubro de 2020, durante período de campanha eleitoral, o denunciado Fábio Rafael Ferreira
Gomes, com consciência e vontade, divulgou, na página "Mlc movimento londrina contra a
corrupção", de sua autoria, na rede social Facebook, fatos sabidamente inverídicos, em relação ao
candidato a prefeito do Município de Londrina, Marcelo Belinatti Martins, com o intuito de exercer
influência perante o eleitorado, que consistiam na afirmação de que o candidato a prefeito Marcelo
Belinati Martins, durante seu mandato como prefeito de Londrina, enviou projeto de lei para a
Câmara dos Vereadores de Londrina, com o objetivo de aumentar o IPTU em 15% no ano seguinte
às eleições de 2020 e que o projeto de lei já estaria na pauta da Câmara dos Vereadores para
votação, mas referidas informações não condiziam com a verdade dos fatos, conforme sentença
de ID 66588959, anexada nos autos n° 0600281-03.2020.6.16.0146. O segundo fato, teria ocorrido em
data não especificada nos autos, entre os dias de 17 e 18 de outubro de 2020, durante período de
campanha eleitoral e propaganda eleitoral, o denunciado Fabio Rafael Ferreira Gomes, com
consciência e vontade, divulgou em sua rede social Facebook, fatos sabidamente inverídicos em
relação ao candidato a prefeito do Município de Londrina, Marcelo Belinati Martins, com o intuito de
exercer influência perante o eleitorado, que consistiam na afirmação de que o candidato a prefeito
Marcelo Belinati Martins, em razão de irregularidades no aumento de mais de 900% no IPTU, teve
R$ 1,6 milhões (Um milhão e seiscentos mil reais) de seu patrimônio pessoal bloqueado, e referidas
informações não condiziam com a verdade dos fatos, conforme restou demonstrado na sentença
de ID 87747502, anexado aos autos n° 0600238- 90.2020.6.16.0041. nos quais foi determinada a
exclusão definitiva da referida postagem, assim como o impedimento do denunciado de publicar
conteúdo inverídico relacionado ao objeto de referida representação.) Ref. IPL 2020.0108548-
DPF/LDA/PR -ePol , instaurado a partir da Representação de nº 0600281-03.2020.6.16.0146.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44070868
25/09/2024
14:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.376

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600392-51.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL.
ARTIGO 323 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Criminal Eleitoral interposto por Fábio Rafael Ferreira Gomes
contra sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando-o às sanções do
artigo 323, caput, do Código Eleitoral, por duas vezes, em continuidade
delitiva.

1.2. O recorrente alegou ausência de ciência da falsidade das informações
divulgadas e invocou a liberdade de pensamento e expressão, pleiteando
absolvição.

1.3. A sentença de primeiro grau foi mantida, com a condenação a 2 meses e
10 dias de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da materialidade e autoria dos delitos de divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.

2.2. A aplicabilidade da liberdade de expressão e pensamento em face da
veiculação de informações comprovadamente falsas durante a propaganda
eleitoral.

Num. 44070868 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:34

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 323 do Código Eleitoral (com redação vigente à época dos fatos)
criminaliza a divulgação, em propaganda eleitoral, de fatos sabidamente
inverídicos em relação a candidatos ou partidos, com potencial de influenciar
o eleitorado.

3.2. As postagens publicadas pelo recorrente continham informações
sabidamente falsas, conforme demonstrado nos autos, prejudicando a
imagem do candidato Marcelo Belinati Martins.

3.3. A alegação de liberdade de expressão não foi acolhida, pois, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a veiculação de informações
falsas durante o período eleitoral extrapola os limites desse direito.

3.4. Jurisprudência relevante: "A veiculação de informações sabidamente
inverídicas sobre candidato extrapola o direito à liberdade de expressão,
configurando propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do
eleitorado" (TRE/PR, Ação Penal Eleitoral nº 060001290, DJE 20/11/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A divulgação de fatos sabidamente inverídicos
durante a propaganda eleitoral, com o intuito de influenciar o eleitorado,
configura crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, sendo a liberdade
de expressão inaplicável em tais casos."

Dispositivos relevantes citados:

-Código Eleitoral, art. 323.

Jurisprudência relevante citada:

-TRE/PR, Ação Penal Eleitoral nº 060001290, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 20/11/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44070868 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:34

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral (ID 43855882) interposto por FÁBIO
RAFAEL FERREIRA GOMES em face da sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar o
recorrente às sanções do artigo 323, caput, do Código Eleitoral, por duas vezes, em
continuidade delitiva, aplicando pena de 2 meses e 10 dias de detenção, substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em uma prestação pecuniária, no valor de 1 (um)
salário mínimo, que deverá pagar à entidade com fins sociais a ser designada na fase de
execução (cf. art. 45, § 1º do CP) (ID 43855854).

Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Fábio Rafael Ferreira Gomes, pela prática, em tese, de dois crimes de divulgação de
fatos inverídicos durante a campanha eleitoral, previstos no artigo 323, caput, do Código
Eleitoral, em concurso material.

A denúncia foi recebida em 14/03/2023 (ID 43855787).

Após, o acusado foi pessoalmente citado e apresentou resposta (ID
43855813). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de
instrução (ID 43855830).

Em audiência, foi realizado o interrogatório do réu (ID 43855830). Não foram
arroladas testemunhas de defesa ou de acusação.

Em memoriais, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da
denúncia, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 323, caput, do
Código Eleitoral, por duas vezes, em concurso material (ID 43855834).

A defesa do réu apresentou alegações finais (ID 43855846).

Na sentença o juiz eleitoral julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva contida na denúncia, para o fim de condenar o réu a dois crimes de divulgação de
fatos inverídicos durante a campanha eleitoral , em continuidade delitiva, com fulcro no
artigo 323, caput, do Código Eleitoral, aplicando pena de 2 meses e 10 dias de detenção,
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em uma prestação pecuniária, no
valor de 1 (um) salário mínimo, que deverá pagar à entidade com fins sociais a ser
designada na fase de execução (cf. art. 45, § 1º do CP) (ID 43855854)

Irresignado, o réu apresentou recurso, em que alegou, em síntese, que: a) o
recorrente não teve ciência da falsidade da imputação; b) a notícia que veiculou foi
noticiada em outros noticiários; c) o arquivamento ocorreu em sigilo; d) o ofendido não
cientificou o acusado do arquivamento; e) não houve dolo orientado à calúnia, mas sim
vontade e propagar uma informação que estava sendo veiculada por outros veículos de
informação, caracterizando-se o exercício de direitos políticos e liberdade de pensamento
e de expressão. Ao final, requer a sua absolvição (ID 43855883).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduziu que o recorrente tinha
conhecimento de que as informações veiculadas eram sabidamente inverídicas. Quanto
ao fato 01, explicou que a informação era acessível por meio de consulta ao portal
Num. 44070868 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:34

eletrônico da Câmara de Vereadores do Município de Londrina e o artigo 82 do PL
207/2018 era taxativo no sentido de que não previa o aumento de 15% no IPTU, como
veiculado pelo réu. Quanto ao Fato 02, os veículos de informação publicaram a notícia em
agosto de 2018, ou seja, dois anos antes da divulgação realizada pelo recorrente, que
ocorreu em outubro de 2020, sendo que neste ínterim, o pedido de bloqueio de bens foi
indeferido pela Justiça de 1º grau (20/11/2018), decisão esta confirmada pela 4ª Câmara
Cível do TJPR (18/06/2018), de forma que o réu tinha ciência da inveracidade das
informações que disseminou. Quanto à alegação de que Marcelo não desmentiu Fábio,
não tem razão, até porque não há nos autos informação de que Fábio o questionou a
respeito (ID 43855888).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no sentido de que restou
comprovado que o réu divulgou dolosamente notícias antigas, fora de contexto,
caracterizando-se os crimes previstos no artigo 323 do Código Eleitoral. Quanto ao
primeiro fato, assevera que fica evidente a consciência e a vontade para publicar notícia
falsa, tendo em vista que a verificação sobre a inveracidade dependeu de mera consulta
ao PL 207/2018, que estava facilmente acessível no site da Câmara Municipal de
Londrina. No tocante ao segundo fato, argui que trata-se de desvirtuamento de uma
notícia divulgada dois anos antes, em 2018, que se referiu ao pedido de bloqueio pelo
Ministério Público e não ao bloqueio, em si, sendo que após também foi publicado
amplamente o indeferimento do pedido ministerial e o seu arquivamento, o que foi
negligenciado pelo recorrente, que divulgou apenas uma notícia sabidamente falsa (ID
43876043).

Em despacho proferido na data de 05/06/2024 foi determinada a intimação do
recorrente e após da Procuradoria Regional Eleitoral, para manifestação a respeito da
adequada tipificação dos fatos na denúncia.

O recorrente Fabio Rafael Ferreira Gomes em manifestação alegou que a
conduta imputada definitivamente não se insere na conduta típica prevista na legislação
vigente à data dos fatos. Argui que não houve prática de crime eleitoral e requer sejam
remetidos os autos à Justiça Comum para avaliar as providências aplicáveis ao caso,
como a ocorrência de delito comum (ID43884462).

A Procuradoria Regional Eleitoral, em novo parecer, ratificou o parecer
anterior, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Criminal
interposto, de forma a manter hígida a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo a
quo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de emendatio libelli, com fulcro no art.
383 do Código de Processo Penal, para fins de que o recorrente seja condenado pela
prática do delito de injúria eleitoral (art. 326 do Código Eleitoral), sustentando que: a)
que a divulgação de informações falsas se deu no âmbito de propaganda eleitoral
negativa realizada por apoiador de um dos candidatos ao pleito de 2020, de forma que
inexiste óbice para a manutenção da condenação; b) a doutrina estabelece que “o crime
em tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa (não apenas candidatos)
por si mesma, mediante coautoria ou participação de terceiros; c) eleitores que objetivem
fazer propaganda eleitoral negativa para algum candidato por meio da divulgação de fatos
inverídicos também podem incidir nas disposições do art. 323 do Código Eleitoral; d) não
há dúvidas de que as ações de Fábio Rafael Ferreira Gomes — quando da realização de
postagens com informações inverídicas sobre Marcelo Belinati — caracterizam-se como
Num. 44070868 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:34

propaganda eleitoral; e) na eventualidade de ainda pairarem dúvidas quanto ao fatos
terem ocorrido na propaganda eleitoral, deve ser reconhecido que as ofensas à dignidade
de Marcelo Belinati tinham, ao menos, fins de propaganda eleitoral, de modo que o então
candidato foi vítima de injúria eleitoral ao ter seu decoro atingido pela propagação de
informações falsas sobre suas ações.

Foi determinada a juntada de cópia integral dos autos de nº 0600127-
72.2021.6.16.0041 e, na sequência, a abertura de vista dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral que reiterou as manifestações anteriormente apresentadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por FÁBIO
RAFAEL FERREIRA GOMES, em face da sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para condenar o
recorrente às sanções do artigo 323, caput, do Código Eleitoral, por duas vezes, em
continuidade delitiva.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que não teve ciência da falsidade
da imputação e que as notícias que divulgou foram veiculadas em outros veículos de
informação, caracterizando-se o exercício de direitos políticos e liberdade de pensamento
e de expressão. Pugna pela sua absolvição.

O recurso não merece provimento.

A denúncia narra dois fatos delituosos. O primeiro fato descreve que FÁBIO
RAFAEL FERREIRA GOMES teria, no dia 10 de outubro de 2020, durante período de
campanha eleitoral, com consciência e vontade, divulgado, na página “MLC movimento
Londrina contra a corrupção”, de sua autoria, na rede social Facebook, fatos sabidamente
inverídicos, em relação ao candidato a prefeito do Município de Londrina, Marcelo
Belinatti Martins, com o intuito de exercer influência perante o eleitorado.

As informações veiculadas consistiam na afirmação de que o candidato a
prefeito Marcelo Belinati Martins, durante seu mandato como prefeito de Londrina, enviou
projeto de lei para a Câmara dos Vereadores de Londrina, com o objetivo de aumentar o
IPTU em 15% no ano seguinte às eleições de 2020 e que o projeto de lei já estaria na
pauta da Câmara dos Vereadores para votação.
Num. 44070868 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:34

A publicação é a seguinte:

O segundo fato descrito na denúncia, relata que em data não especificada
nos autos, mas por certo que entre os dias de 17 e 18 de outubro de 2020, durante
período de campanha eleitoral e propaganda eleitoral, o denunciado FÁBIO RAFAEL
FERREIRA GOMES, com consciência e vontade, divulgou em sua rede social Facebook,
fatos sabidamente inverídicos em relação ao candidato a prefeito do Município de
Londrina, Marcelo Belinati Martins, com o intuito de exercer influência perante o
eleitorado. As informações veiculadas consistiam na afirmação de que o candidato a
prefeito Marcelo Belinati Martins, em razão de irregularidades no aumento de mais de
900% no IPTU, teve R$ 1,6 milhões (Um milhão e seiscentos mil reais) de seu patrimônio
pessoal bloqueado.

A mensagem é a seguinte:

No caso, a conduta do réu foi capitulada no artigo 323 do Código Eleitoral,
cuja redação, à época dos fatos (ulteriormente alterada pelo artigo 4º da Lei nº
14.192/2021), era a seguinte:

Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a
partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o
eleitorado:

Pena – detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-
multa.

A redação atual do artigo 323, caput do Código Eleitoral é a seguinte:

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de
campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a
candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado:

(...)

Com efeito, a nova redação do caput do artigo 323 do Código Eleitoral,
conferida pelo art. 4º da Lei nº 14.192/2021, definiu o tipo de propaganda como
propaganda eleitoral e incluiu a expressão ou durante período de campanha eleitoral.

José Jairo Gomes, na sua recente edição do Livro Crimes e Processo Penal
Eleitoral (ano de 2022), ensina que no tocante à propaganda, a alteração do tipo descrito
no art. 323 do CE pela Lei nº 14.192/2021, “assentou que se trata da eleitoral, e não de
outro tipo de propaganda política. Assim, ao contrário do que ocorreu antes da referida
mudança legislativa, é claro que agora a conduta se restringe ao âmbito da propaganda
eleitoral especificamente, não mais sendo abrangidas as partidária e intrapartidária”.
(Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas, p. 119).

Num. 44070868 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:34

A realização de propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição até o dia do pleito, durante o período eleitoral (LE, art. 36, caput). Se
realizado fora desse período, qualifica-se como extemporânea ou antecipada.

Na hipótese, os fatos descritos na denúncia supostamente ocorreram nas
datas de 10 de outubro de 2020 (1º fato) e nos dias 17 e 18 de outubro de 2020 (2º fato),
antes, portanto, da vigência da Lei nº 14.192/2021 (publicada em 05/08/2021), que alterou
o caput do artigo 323 do Código Eleitoral.

Embora o conteúdo tenha sido publicado na página do Facebook, do MLC
Movimento Londrina contra a Corrupção, o que num primeiro momento afastaria a
aplicação das sanções do artigo 323 do Código, com a redação à época dos fatos, o qual
previa tão somente a sanção para a divulgação de notícias falsas na propaganda, não
abrangendo outras formas de divulgação, tem-se que, no caso específico, trata-se de
propaganda eleitoral negativa em prejuízo do então candidato a prefeito Marcelo Belinati
Martins.

Neste ponto cabe trazer a lição de José Jairo Gomes no tocante à
propaganda eleitoral do seu livro Crimes e Processo Penal Eleitoral, edição do ano de
2019, no qual, em relação à propaganda assevera que:

Denomina-se eleitoral a propaganda elaborada por partidos políticos e
candidatos com a finalidade de captar votos do eleitorado para investidura em carga
público-eletivo. Caracteriza-se por levar ao conhecimento público, ainda que de
maneira disfarçada ou dissimulada, a candidatura ou os motivos que induzam a
conclusão de que o beneficiário é o mais apto para a carga em disputa. De sorte
que a propaganda eleitoral tem o sentido de influenciar a vontade do eleitor, sendo sua
mensagem orientada à conquista de votos nas urnas.

Além disso, deve ser observado que o crime em tela é comum, podendo ser
praticado por qualquer pessoa e, não apenas candidatos, mediante coautoria ou
participação de terceiros. (José Jairo Gomes. Crimes Eleitorais e Processo Penal
Eleitoral. 4ª ed.; 2019; Atlas,; p. 116)

A denúncia decorreu das investigações realizadas nos Inquéritos Policiais de
n.º 0600392-51.2020.6.16.0157 e 0600127-72.2021.6.16.0041, oriundos do Delegacia de
Polícia Federal em Londrina - DPF/LDA/PR, em razão de comunicações determinadas
pelos Juízos respectivos, na Representação Eleitoral nº 0600281-03.2020.6.16.0146 e
Representação Eleitoral nº 0600238-90.2020.6.16.0041 (IDs 43855772, p. 3, 43855575 e
43922908).

Na sentença, o Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral de Londrina entendeu
comprovada a materialidade e autoria do delito, nos seguintes termos (ID 43855854):

“(...) Ora, quanto ao primeiro fato da denúncia, consta que o acusado, em 10
de outubro de 2020, publicou em sua página do facebook postagem
mencionando que o candidato a prefeito Marcelo Belinati Martins, durante seu
mandato como prefeito de Londrina, enviou projeto de lei para a Câmara dos
Vereadores de Londrina, com o objetivo de aumentar o IPTU em 15% no ano
seguinte às eleições de 2020 e que o projeto de lei já estaria na pauta da
Num. 44070868 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:35

Câmara dos Vereadores para votação.

Além disso, entre os dias de 17 e 18 de outubro de 2020 (segundo fato), o réu
novamente publicou em sua página do facebook postagem dizendo que o
candidato a prefeito Marcelo Belinati Martins, em razão de irregularidades no
aumento de mais de 900% no IPTU, teve R$ 1,6 milhões (um milhão e
seiscentos mil reais) de seu patrimônio pessoal bloqueado.

Tais conteúdos restaram devidamente acostados nos autos de inquérito
policial, bem como nos documentos de ID 66588959, fl.42 a 48; e fl. 52 a 58,
e ID 87747502, fl. 27 a 33; e fl. 34 a 38, dos autos de Inquérito Policial n°
0600127-72.2021.6.16.0041.

Ocorre que, embora o acusado alegue que os fatos noticiados correspondiam
com a verdade, a sentença de ID 66588959, anexada nos autos n° 0600281-
03.2020.6.16.0146, reconheceu que a postagem realizada pelo denunciado
continha dupla falsidade.

Do mesmo modo, a sentença de ID 87747502, anexado aos autos n°
0600238- 90.2020.6.16.0041, consignou que a postagem realizada pelo
denunciado era inverídica.

(...)

Desta forma, tais divulgações extrapolam o campo da mera liberdade de
expressão, invadindo o campo da preservação da imagem do agente político
e o resultado do certame do qual ele participava na qualidade de candidato,
bem jurídico tutelado pela norma.

No conflito entre a liberdade de expressão e a tutela à imagem e à honra do
agente político deve-se ter em mente que a liberdade de expressão precisa
estar abrangida com o mínimo de segurança acerca do conteúdo daquilo que
é divulgado, porquanto, a notícia falsa, durante o período de propaganda
eleitoral, pode prejudicar de forma concreta a análise e a decisão de eleitores
sobre candidatos ao pleito corrente.

Importante mencionar que o próprio acusado afirmou que gostava muito do
“Boca Aberta”, indicando que realizava as postagens no evidente fim de
beneficiá-lo e prejudicar o outro candidato.

Não bastasse, como bem apontado pelo Ministério Público, a informação
verdadeira acerca do que se publicava era acessível por meio de consulta ao
portal eletrônico da Câmara de Vereadores do Município de Londrina,
situação que revela o dolo do acusado e o conhecimento de que sabia sobre
a falsidade de suas postagens.

Em relação ao fato 02, ainda que Fabio tenha alegado que se pautou em uma
reportagem televisiva, na forma contida na cota, “restou demonstrado que tal
matéria televisiva foi veiculada em agosto de 2018 - mais de dois anos antes
da postagem feita pelo réu (outubro de 2020) -, e que nela havia menção de
Num. 44070868 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:35

que o Ministério Público pediu o bloqueio de bens de MARCELO BELINATTI
MARTINS no bojo de ação civil pública. No entanto, tal pedido foi indeferido
pela Justiça de 1º grau em 20/11/2018 e a decisão foi confirmada pela 4ª
CÂMARA CÍVEL DO TJPR em 18/06/2019 (ID 87747502 dos autos 0600127-
72.2021.6.16.0041), ou seja, muito tempo antes das postagens do réu. Isso
tudo demonstra que o réu tinha ciência da inveracidade das informações e
que utilizou a imagem da matéria jornalística na montagem que fez em sua
postagem, a fim de divulgar notícias falsas contra o candidato que não
apoiava.”.

Logo, evidente que as condutas imputadas ao réu são revestidas de
tipicidade penal, consistindo na divulgação de fatos inverídicos durante o
período de propaganda eleitoral. Ademais, tais postagens descritas na inicial
foram capazes de exercer influência sobre o eleitorado.

No caso, o acusado, claramente objetivando tornar mais sensacionalista e
atrativa sua matéria, atribuiu à vítima situações que não correspondiam com a
realidade. Por sua vez, as informações atingiram diversos eleitores, tendo o
próprio réu confirmado em seu interrogatório que sua página no “Facebook”
tinha cerca de 5.000 (cinco mil) seguidores e era aberta ao público.

Destaquem-se os diversos comentários feitos à respeito do tema nas
postagens do denunciado, tais como “os eleitores dele adoram pagar o IPTU
com aumento, deixem eles se ferrar”, “meu voto ele não ganha”, “quer
afundar Londrina com estes aumentos absurdos” (cf. ID 66588959 – p. 13).

Assim, considerando que a prova no processo penal deve ser analisada em
conjunto e que, no particular, as circunstâncias concretas que envolveram os
delitos evidenciaram que o réu divulgou, na propaganda eleitoral, fatos que
sabia inverídicos em relação ao candidato Marcelo Belinatti Martins, capazes
de exercer influência perante o eleitorado, a condenação é medida que se
impõe (...)”.

No caso, sobre o fato 01, observa-se que, segundo a denúncia, o recorrente,
em 10 de outubro de 2020, publicou em sua página do Facebook a seguinte mensagem:

BOMBA BOMBA Londrina!! O Prefeito Marcelo Belinati envia projeto para a
Câmara de Vereadores para aumentar o IPTU em 15% no próximo ano, na minha
opinião, a intenção é que o povo não aguente pagar e a prefeitura possa mandar para
leilão. ‘Se não aguentar pagar o IPTU vai morar em outro lugar’ disse o secretário do
prefeito.

ATENÇÃO LONDRINA

MARCELO BELINATI

E OS VEREADORES

Num. 44070868 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:35

QUEREM AUMENTAR MAIS UMA VEZ O SEU IPTU em 15%

Art. 82 do Projeto de Lei 207/ 2018

ESTA NA PAUTA DA CAMARA PARA VOTACAO

AGUARDANDO PASSAR AS ELEICOES

As informações se revelam sabidamente inverídicas, pois o recorrente
supostamente teria se baseado no PL nº 207/2018 para fazer as afirmações sobre o
aumento tributário. Entretanto, o referido projeto foi encaminhado à Câmara de
Vereadores no ano de 2018 e, na época das postagens (outubro de 2020), não estava
nem mesmo em pauta na casa legislativa. Assim, revela-se de forma evidente que a
afirmação de que o PL aumentaria o IPTU após as eleições é totalmente inverossímil.

Quanto ao fato 02, a denúncia relata que em 17 e 18 de outubro de 2020, o
réu novamente publicou em sua página do Facebook a seguinte mensagem:

Só para não esquecer, IPTU altíssimo para os mais pobres, e baixíssimo para
os ricos, teve até bloqueio de bens...

BOMBA M.P. BLOQUEIA 1.6 MILHÕES

DO PREFEITO MARCELO BELINATI

POR IRREGULARIDADES NO AUMENTO DE

MAIS DE 900% DO SEU IPTU VERGONHA

O recorrente alega que a notícia que divulgou foi veiculada em outros
noticiários.

Todavia a alegação não merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se das cópias de notícias trazidas no recurso, que foram
veiculadas no ano de 2018. Na postagem, as informações foram descontextualizadas, de
forma a dar aparência de notícias relativas ao pleito de 2020.

Nesse sentido, cabe reproduzir o trecho da sentença que tratou do segundo
fato:

(...) Em relação ao fato 02, ainda que Fabio tenha alegado que se pautou em
uma reportagem televisiva, na forma contida na cota, “restou demonstrado
que tal matéria televisiva foi veiculada em agosto de 2018 - mais de dois anos
antes da postagem feita pelo réu (outubro de 2020) -, e que nela havia
menção de que o Ministério Público pediu o bloqueio de bens de MARCELO
Num. 44070868 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:35

BELINATTI MARTINS no bojo de ação civil pública. No entanto, tal pedido foi
indeferido pela Justiça de 1º grau em 20/11/2018 e a decisão foi confirmada
pela 4ª CÂMARA CÍVEL DO TJPR em 18/06/2019 (ID 87747502 dos autos
0600127- 72.2021.6.16.0041), ou seja, muito tempo antes das postagens do
réu. Isso tudo demonstra que o réu tinha ciência da inveracidade das
informações e que utilizou a imagem da matéria jornalística na
montagem que fez em sua postagem, a fim de divulgar notícias falsas
contra o candidato que não apoiava (...)”.

Dessa forma, o print da postagem revela que o réu fez afirmações inverídicas,
visando criar estado mental negativo nos eleitores, com o objetivo de fazer propaganda
negativa em prejuízo do candidato Marcelo Belinati, incidindo no crime de divulgação de
fatos inverídicos durante a propaganda eleitoral, previsto no artigo 323 do Código
Eleitoral.

A alegação do recorrente de que agiu dentro dos limites da liberdade de
pensamento e de expressão, não merece guarida.

Destaca-se que no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de
informações sabidamente falsas, a divulgação de conteúdos durante o período de
propaganda eleitoral deve ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança
acerca da veracidade daquilo que é divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a
decisão dos eleitores sobre os candidatos em disputa. A livre manifestação do
pensamento não pode ser considerada um direito absoluto. Nessa linha, esta Corte já
decidiu que a veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade jornalística,
configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do eleitorado.
Confira-se:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323
DO CÓDIGO ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL
INFLUÊNCIA PERANTE O ELEITORADO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente
publicou matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a
conduta de divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer
influência perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos
eleitores, o que enseja a subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do
Código Eleitoral.

2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso,
sendo de rigor a manutenção da condenação.

3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto.
Num. 44070868 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:35

Precedente c. TSE.

4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre
candidato extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da
mera liberdade jornalística, configurando a propaganda eleitoral
negativa, apta a interferir na decisão do eleitorado.

5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não
tenha a intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista
que tal elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo
genérico.

6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para
detenção.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TRE PR AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060001290, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/11/2023.

Em relação à materialidade e autoria do delito não há reformas a serem feias
na sentença do Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral de Londrina que entendeu pela
comprovação, nos seguintes termos (ID 43855854):

“(...) No mérito, a materialidade dos delitos está devidamente comprovada
pela cópia dos autos de representação n° 0600281-03.2020.6.16.0146 (ID
66588959 dos presentes autos) e cópia dos autos de representação n°
0600238- 90.2020.6.16.0041 (ID 87747502 dos autos nº 0600127-
72.2021.6.16.0041 – em apenso), e demais depoimentos produzidos no
processo.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do réu (...)”.

Assim, considerando que a disseminação de informações falsas no âmbito
das eleições não está abrangida na esfera do direito à liberdade de expressão, bem como
que FÁBIO RAFAEL FERREIRA GOMES agiu de forma livre e consciente quando da
publicação de texto com declarações que sabia serem falsas, impõe-se a manutenção da
sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 323, caput, da Lei
4.737/1965, considerando que os dois delitos foram praticados em continuidade delitiva,
aplicando pena de 2 meses e 10 dias de detenção, substituída por uma restritiva de
direitos, consistente em uma prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, que
deverá pagar à entidade com fins sociais a ser designada na fase de execução (art. 45, §
1º do CP).

Em relação à pena aplicada, tem-se que deve ser mantida eis que fixada no
mínimo legal e substituída por uma restritiva de direitos.
Num. 44070868 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:35

DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do RECURSO
interposto por FÁBIO RAFAEL FERREIRA GOMES, mantendo a sentença que condenou
o acusado como incurso nas sanções do artigo 323, caput, da Lei 4.737/1965, bem como
a pena aplicada de 2 meses e 10 dias de detenção, substituída por uma restritiva de
direitos, consistente em uma prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600392-51.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: FABIO RAFAEL FERREIRA GOMES - Advogado do(a) RECORRENTE:
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070868 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153462000000043022985
Número do documento: 24092514153462000000043022985
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:10:35